Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGAO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA.
I – Nos termos do art. 123, § 1o, do Código Brasileiro de Trânsito, incumbe ao adquirente do veículo providenciar a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 dias.
II – Embora desconhecido o paradeiro do veículo, não se mostra possível o envio de ofício ao DETRAN para determinar a transferência da titularidade do bem sem observância das exigências legais ou administrativas, pois o órgão de trânsito não participou da lide (art. 506 do CPC).
III – A multa objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir seu descumprimento. Enquanto não cumpridas as obrigações determinadas, deverá incidir a multa diária.
IV – Negou-se provimento ao recurso.